Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA (ARTIGO 99, CAPUT, DA LEI No 10.741/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Recurso conhecido e não provido.